Tribunal: TJDFT
Processo: 0761637-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESNÍVEL EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. QUEDA DO USUÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever legal e específico de agir do Estado; (ii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pela usuária; (iii) responsabilidade pelos danos morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça à autora/recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 77576482), nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), segundo a qual o Estado é responsabilizado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
5. A falta de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança, constitui falha no dever legal e específico de agir, apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, notadamente quando não comprovada causa excludente de sua responsabilidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1964200, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.
6. A lesão corporal sofrida pela autora/recorrente foi comprovada (ID 61980268 e 61980269), assim como o desnível do pavimento do estacionamento público (ID 61980273 e 61980274). No entanto, não há prova satisfatória da dinâmica do acidente, a fim de estabelecer o nexo de causalidade entre a má conservação do pavimento do estacionamento público e o dano sofrido pela autora. Com efeito, os relatórios médicos retratam a natureza da lesão corporal, inexistindo qualquer elemento probatório para atestar que a autora sofreu o acidente no local indicado e/ou que o desnível do pavimento público foi a causa direta da lesão no tornozelo.
7. A despeito do risco aos transeuntes, decorrente da má conservação da via pública, a falta de elementos probatórios de que a queda ocorreu no local indicado afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do Estado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964200, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.